Tribunal: TJDFT
Processo: 0720736-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DO FATURAMENTO DA EMPRESA EXECUTADA. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. PERCENTUAL. PROPORCIONALIDADE.

I. O esgotamento das medidas de localização de bens penhoráveis dá amparo à penhora de “percentual do faturamento de empresa devedora”, nos termos dos artigos 835, inciso X, e 866 do Código de Processo Civil.

II. Levando em consideração as dificuldades financeiras da executada e os impactos da pandemia Covid-19, a penhora de 10% do faturamento, ao mesmo tempo em que assegura a efetividade da execução, resguarda a sua subsistência empresarial.

III. Agravo de Instrumento provido em parte.